Tribunal: TJBA
Processo: 0385605-03.2012.8.05.0001
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0385605-03.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOZENILDA ALVES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO AUGUSTO CALDAS LEITE MATOS, ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS, JOSE FRANCISCO SANTANA NETO

APELADO: EDMILSON TENÓRIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCIO AUGUSTO CALDAS LEITE MATOS, ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. DESCABIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA COERENTE COM A PROVA COLHIDA NOS AUTOS. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO.
DOSIMETRIA. MOTIVOS DO DELITO. VALORAÇÃO NEGATIVA QUE SE IMPÕE. DESAVENÇA ANTERIOR. REPRIMENDA MAJORADA. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PROVIDO.

1. Apelante condenado
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, a uma pena total de 12 anos de reclusão, por ter, em 19/08/2012, no interior de sua residência, utilizando de arma de fogo calibre 38, desferido tiros contra a vítima, que veio a óbito, tendo
o Conselho de Sentença reconhecido que fora ele o autor do homicídio
.

2.
Como se sabe, a decisão advinda do Conselho de Sentença é soberana, porém não é irrecorrível ou imutável, podendo o Tribunal
ad quem
, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, quando verificar a existência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos, cassar a decisão proferida, uma única vez, determinando a realização de novo julgamento, já tendo o STJ proclamado que "
não ofende a soberania dos veredictos a anulação de decisão do Tribunal do Júri que se mostre manifestamente contrária a prova dos autos, ainda que os jurados tenham respondido positivamente ao terceiro quesito formulado nos termos do art. 483, §2º, do CPP (...)
"(STJ - AgRg no AREsp n. 1.116.885/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 15/5/2020).

3. Da análise das provas produzidas
, embora reste demonstrado que houve um desentendimento anterior da vítima com o Réu, já que este estava agredindo a mãe daquela, não se pode atestar que o réu agira em legítima defesa, pois a reação foi extremamente desproporcional, não havendo motivos que justificassem, inclusive, ele estar armado naquele momento. E assim decidiram os jurados, baseados em entendimento plausível, extraído das provas dos autos. Logo, resta impossível a anulação do julgado, pois “
não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido
” (STJ - REsp 1085432/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 18/04/2016), conclusão que se aplica quanto à qualificadora reconhecida pelos jurados.

4. Da leitura das razões do Sentenciante, vê-se que não foi contraditória sua posição ao não valorar negativamente o vetor culpabilidade, pois registrou que, embora tenha agido o Réu com “
acentuada reprovação
” ao surpreender a vítima “
com diversos disparos de arma de fogo, quando ambos se encontravam no interior da casa residencial
”, tal circunstância foi reconhecida pelos jurados como qualificadora do delito, o que já faz com que a reprimenda seja bastante superior à do homicídio simples.

5.
O mesmo não ocorre com os MOTIVOS do delito. E
mbora não tenha a Acusação qualificado a motivação como torpe ou fútil, tal fato não impede que o magistrado, ao dosar a pena, reconheça que os motivos do crime possam reclamar a fixação de uma reprimenda acima do mínimo legal.
In casu
, o Sentenciado atirou porque a vítima, ao chegar em casa, defendeu sua genitora, que estava sendo agredida pelo Réu, motivação que se afasta do tipo ordinário, e que justifica a exasperação da basilar.
Isto posto, deve ser provido o apelo da Assistente de Acusação, para considerar negativa a vetorial
motivos
do crime, majorando-se a pena em 1/6. Mantendo-se a compensação entre a agravante e a atenuante reconhecidas na sentença, fixa-se a pena definitiva em 14 anos de reclusão, mantidas as demais disposições da sentença.

6. Recurso da Defesa IMPROVIDO e PROVIDO o apelo da Assistente de Acusação, para majorar a pena aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
apelação criminal nº 0385605-03.2012.8.05.0001, de Salvador - BA, na qual figuram como apelantes EDMILSON TENORIO DOS SANTOS (condenado) e JOSELINDA DE SOUZA CONCEIÇÃO (assistente de acusação); e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO ao apelo de EDMILSON TENORIO DOS SANTOS e DAR PROVIMENTO ao recurso de JOSELINDA DE SOUZA CONCEIÇÃO, pelas razões alinhadas no voto do Relator.